Tribunal: TJES
Processo: 5006305-54.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006305-54.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PETERSON DOS SANTOS FREITAS
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5006305-54.2022.8.08.0030

RECTE.:
PETERSON DOS SANTOS FREITAS

RECDO.: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.

INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. PROVA DOCUMENTAL. CONSUMIDOR RESIDENTE EM ENDEREÇO AFETADO POR FALTA DE ÁGUA. CAUSA MADURA. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id 4074784).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 4074433), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 4074431), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de
ILEGITIMIDADE ATIVA
, ao tempo em que
JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
a presente ação, na forma do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.
”

Trata-se de ação de reparação de danos, sob argumento que
o
autor teria ficado 04 (quatro) dias sem fornecimento de água administrado pela empresa ré, fato que teria causado ofensa à dignidade dest
e
.

Em suma, o magistrado de piso reconheceu preliminar arguida pela ré de ilegalidade ativa d
o
autor, vez que est
e
não foi exitos
o
em atestar
fato
constitutivo
de seu
direito ao não comprovar que fora vítima da suspensão (e consequente mora) de serviço essencial da ré.

O
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que colacionou prova nos autos de que reside na residência que teria ficado sem água, portanto, percebeu transtornos causados e portanto passível de se configurar no polo ativo desta demanda.

Dito isto, entendo que com razão a parte recorrente em relação a necessidade de se afastar a preliminar acolhida, vez que logou êxito em comprovar, através de documento de comprovante de residência e fatura em fase de conhecimento, que não somente reside no local que houve a suspensão do serviço de água promovido pela ré/recorrida como também é titular dos serviços da empresa, motivo
em que

tenho por cabida a reforma da r. sentença
e, estando o processo devidamente instruído, estabelecido o contraditório e ampla defesa,
aplica-se a teoria da causa madura preconizada no artigo 1.013, §3º, I, do CPC
, passa-se ao mérito da lide, sem constituir supressão de instância.

Desa feita, em que peses as alegações da recorrida/ré, em especial de ausência de falha na prestação de serviço vez que teria fornecido água para a população local celeremente, tal tese não deve prosperar, isso porque, uma vez presente evidente relação consumerista, incontroverso que o fornecedor responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelas concessionárias de serviços públicos pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa do agente público faltoso.

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HOSPITAL. FATO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. IMPROCEDÊNCIA. A responsabilidade do hospital, pelo fato do serviço, é objetiva, se a pretensão indenizatória decorre de serviços referentes à exploração de sua atividade empresarial (art. 14 do CDC). Todavia, a responsabilidade objetiva do prestador pelo fato do serviço, não dispensa a autora do ônus da prova a respeito do próprio acidente do serviço. Alegado defeito na prestação dos serviços, consistente na negligência, imprudência e imperícia no atendimento prestado à autora na primeira internação, com a alegada alta prematura, não evidenciado. Agravamento do estado de saúde da autora, que retornou ao hospital/réu, decorrente do próprio acidente automobilístico sofrido, conjugado com sua idade avançada e as lesões preexistentes (alterações vertebrais discais degenerativas prévias ao acidente).

Não distante, importante trazer a baila que é de notório conhecimento que o serviço prestado pela ré é essencial e a sua falta, por si só, causa abalo àqueles que fazem uso dele, assim, como a falta de abastecimento por cerca de 04 dias consecutivos se mostra capaz de ofender a dignidade do requerente,
de modo que reconheço ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por fim, relativamente ao quantum, considerando que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar o ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendendo justo, adequado e proporcional o valor de condenação ao pagamento de indenização por danos morais de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido, com juros e correção monetária desde a data do arbitramento, segundo Súmula 362 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO, DANDO-LHE PROVIMENTO

para o fim de

reforma
r
a r. sentença guerreada, reconhecendo a legitimidade da parte recorrente no polo ativo, para JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, CONDENANDO A RECORRIDA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES, A INDENIZAR
O
RECORRENTE PETERSON DOS SANTOS FREITAS, NA QUANTIA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), CORRIGIDO E ACRESCIDO DE JUROS A PARTIR DESTE JULGAMENTO.

Diante do provimento do recurso d
o

recorrente
, sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)